Tribunal: STF
Processo: AI 849469
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA INTERVENÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. SAT. LEGALIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
    1. A Corte Especial deste Tribunal considerou constitucional a redação original do art. 55 da Lei nº 8.212/91 no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2002.71.00.005645-6.
    2. Reconhecida pelo e. STF a constitucionalidade das parcelas referentes ao SAT.
    3. A contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA, qualifica-se como contribuição interventiva no domínio econômico e social, encontrando sua fonte de legitimidade no art. 149 da Constituição de 1988. Essa contribuição pode ser validamente exigida das empresas comerciais ou industriais, que nessa mesma atividade vicejam.
    4. Como a contribuição ao INCRA não possui natureza previdenciária, não foi extinta pelas Leis 7.789/89 e 8.212/91, sendo plenamente exigível.
    5. A Taxa Selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que o art. 161, § 1º, do CTN, autoriza a previsão dos juros moratórios por lei diversa, o que permite a adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência.
    6. A Corte Especial deste Tribunal rejeitou incidente de arguição de inconstitucionalidade a respeito das penalidades previstas no art. 35, da Lei nº 8.212/91, sedimentando o entendimento de que multas moratórias de até 100% do valor principal não têm caráter confiscatório (TRF4, INAC 2006.71.99.002290-6, Corte Especial, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/05/2008).
    7. É entendimento pacífico desta Corte que, por força do art. 106, II, 'c', do CTN, aplica-se de forma retroativa, sobre fatos ainda não definitivamente julgados, a lei tributária que imponha penalidades mais brandas ao contribuinte.”
    A UTRAVARP – Unidade de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo do Vale do Rio Parde, na peça de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da CF/1988), desenvolve a seguinte fundamentação:
    (i) “é o art. 146, II, da CF, que determina que somente por lei complementar poderiam ser criados óbices à imunidade do art. 195, § 7º, da CF”;
    (ii) “o art. 149, § 2º, III, ‘a’, da CF, determina que as CIDE’s só podem ter como base de cálculo as grandezas econômicas mencionadas no próprio dispositivo, entre as quais não está a folha de salários, que é a grandeza utilizada para a contribuição ao INCRA”;
    (iii) no tocante à majoração da multa, alega que “o direito ao devido processo legal está assegurado no art. 5º, LIV, da CF, e o direito ao contraditório e à ampla defesa está previsto no art. 5º, LV, também da CF”.
    Em 25 de novembro de 2011, o Ministro Joaquim Barbosa, então relator dos autos, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do RE 630.898-RG, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal em 18.12.2019, ao apreciar o RE 566.622-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 32), acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela União e decidiu que aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, especialmente quanto à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Na oportunidade, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001. Ademais, com a finalidade de evitar ambiguidades, conferiu à tese relativa ao Tema nº 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 630.898-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a presença de repercussão geral da matéria em discussão nestes autos, concernente constitucionalidade do adicional de 0,2% devido ao INCRA, incidente sobre a folha de salários. Veja-se, nesse sentido a ementa do julgado (Tema 495):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Por último, dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no tocante à alegada majoração da multa, nos termos da redação então vigente, do art. 35 da Lei nº 8.212/1991, demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 
    Acresce que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema 660). 
    Diante do exposto, afasto o sobrestamento dos autos e, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral relacionada ao RE 630.898-RG – Tema 495. Nego seguimento ao recurso no tocante às demais questões (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator